Tribunal: TJES
Processo: 5002870-32.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2022-08-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002870-32.2018.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SONY MOBILE COMMUNICATIONS DO BRASIL LTDA.
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Apelação Cível PJE nº 5002870-32.2018.8.08.0024

Apelante: Sony Mobile Communications do Brasil LTDA

Apelado: Município de Vitória

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de
r
ecurso de apelação interposto contra sentença
(id 2528754) proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória/ ES que,
nos autos de embargos à execução fiscal ajuizada
em face

d
o Município de Vitória, julgou
improcedente
o pedido inicial de extinção do processo de execução,
condenando
o apelante
ao pagamento das custas
processuais
e honorários advocatícios, fixados
em
10% (dez por cento) sobre o valor
da causa.

Em suas razões recursais
(id 2528759), o apelante pretende a reforma da sentença alegando, em síntese, que:
(a) não infringiu a legislação consumerista; (b) o processo administrativo deveria ter sido instruído com laudo pericial, para fins de comprovação da infração; (c)
; s
ubsidiariamente,
que seja reduzido o valor da multa.

Nas
c
ontrarrazões
(id 252876),
o Município de Vitória sustenta,
preliminarmente,
(a) ofensa ao princípio da dialeticidade, alegando que o apelante apenas reiterou os argumentos da contestação, sem atacar os pontos próprios da sentença; (b) inovação recursal ao suscitar violação aos artigos 57 do CDC e 28 do Dec. nº 2.181/97 e, no mérito, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória,
21
de julho de 2022.

Des
embargador
a
Janete Vargas Simões

Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior:

Acompanho.

Sessão 09/08/2022

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de Violação ao Princípio da Dialeticidade

O Município de Vitória suscitou preliminar de irregularidade formal alegando violação ao princípio da dialeticidade, uma vez que o apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença recorrida.

De acordo com este princípio, não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, prestando-se, assim, a contrariá-la.

Tal preceito fora observado pelo apelante, que se insurgiu quanto às razões de decidir empregadas no pronunciamento judicial atacado, destacando, especialmente a nulidade da multa e a violação aos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade, o que conduz ao conhecimento do recurso ante sua regularidade formal.

Dessa forma, rejeito a preliminar arguida.

Preliminar de Inovação Recursal

O Município de Vitória

suscitou preliminar de
i
novação recursal,
sob a alegação de que a petição inicial não fez nenhuma menção aos artigos
57 do CDC e 28 do Dec. nº 2.181/97.

Verifico que a questão foi abordada e discutida no processo, inclusive porque a própria apelada em sua contestação refutou expressamente a alegação formulada na inicial sobre o tema, conforme depreende-se do id 2528752 às fls. 15, razão pela qual o princípio do contraditório e da ampla defesa foram respeitados, devolvendo a matéria para apreciação desta Corte.

Por tais razões, rejeito esta preliminar.

Mérito

Da decisão administrativa que aplicou a pena de multa, não que há se falar em
ausência ou mesmo em insuficiência de motivação para a aplicação da sanção, pois o ato praticado se encontra devidamente motivado, revelando-se correta a sentença ao declarar a validade da aplicação da multa pelo Procon Municipal em razão de ofensa a direito individual consumerista, posto que este se traduz no livre exercício do poder de polícia municipal.

Vale ressaltar que o art. o
§ 1º do art. 37 do Decreto nº 2.181/97 não impõe ao Procon a realização de perícia para comprovação do vício do produto em sede de processo administrativo instaurado a partir de reclamação do consumidor, incumbindo ao fornecedor reclamado a comprovação da culpa exclusiva da vítima a fim de eximir-se da responsabilidade objetiva que é lhe atribuída pelo Código de Defesa do Consumido
r.

Quanto ao valor da multa imposta, dispõe o art. que “
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

Tal fixação, portanto, deve primar pela razoabilidade e proporcionalidade, consoante entendimento desta Corte de Justiça: “
O art. 57, do Código de Defesa do Consumidor, preceitua os critérios de aplicação da multa administrativa, estabelecendo que o montante será graduado conforme a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 048170004658, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/11/2020, Data da Publicação no Diário: 04/12/2020).

Na hipótese, a multa imposta a Sony Mobile Communications do Brasil LTDA ocorreu com a reclamação da consumidora Noemia Oliveira de Souza, que alegou ter adquirido um aparelho celular fabricado pelo apelante, o qual apresentou problemas.
O produto foi encaminhado à assistência técnica, que se negou a efetuar o reparo do produto, em razão da existência e exclusão da garantia.

Em sequência, foi proferida decisão no processo administrativo, aplicando-se multa fixada em
R$23.765,13 (vinte e três mil, setecentos e sessenta e cinco reais e treze centavos
).

De fato, a apelante incorreu na sanção prevista no inc. I do art 56 do CDC. Entretanto, ante os parâmetros do art. 57 do mesmo diploma, penso que o valor arbitrado na seara administrativa mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo diante da capacidade financeira da empresa.

A quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais), a meu ver, cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.

É a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL ADMINISTRATIVO - AÇÃO ANULATÓRIA - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO - INCABÍVEL - PROCON MUNICIPAL APLICAÇÃO DE MULTA POSSIBILIDADE - REDUÇÃO DO VALOR VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO INEXISTENTE. 1. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor tem como fundamento o Poder de Polícia que o PROCON detém para aplicar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei nº 8.078/1990, independentemente da reclamação ter sido apresentada por um ou vários consumidores. Precedentes do STJ. 2. A validade dos atos administrativos reclama a observância de determinados princípios constitucionais, entre os quais se destacam os da legalidade, finalidade, motivação, ampla defesa, contraditório, proporcionalidade e razoabilidade. 3. Embora o objetivo da punição neste caso não seja apenas reparar o dano, mas, também, educar e reprimir eventual reincidência, a multa não pode ser fonte de enriquecimento sem causa. 4. A multa administrativa fixada no valor de R$ 26.992,47 (vinte e seis mil, novecentos e noventa e dois reais e quarenta e sete centavos), foge à razoabilidade, pois não guarda relação de coerência com o caso concreto, originado por reclamação de único consumidor em razão de cobrança realizada nas faturas de janeiro e fevereiro de 2010 em valor de cerca de 132% (cento e trinta e dois inteiros por cento) superior à média das demais faturas. Multa reduzida para R$ 3.000,00 (três mil reais). 5. Não há que se falar em violação à cláusula da reserva de plenário quando a não aplicação do Decreto Municipal decorre de juízo de legalidade. 6. Recurso parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação, 048180232620, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 09/12/2019).

“[...] 6. A interpretação da norma e aplicação dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade quanto ao valor da multa, não afasta a eficácia ou a incidência da legislação municipal, mas, tão somente, redimensiona o valor quanto ao objeto da discussão, razão porque não há violação da cláusula de reserva de plenário e Súmula Vinculante nº 10, visto que não houve declaração de inconstitucionalidade. 7. Recurso parcialmente provido para reformar a sentença e reduzir o valor da multa devida para R$ 3.000,00 (três mil reais).” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024110012812, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 21/10/2020) “[...] Constada irregularidade na decisão administrativa passível de revisão por este órgão jurisdicional, consistente na excessiva quantia fixada como sanção pecuniária a ser suportada pela recorrente, deve ser redimensionada a multa aplicada ao importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), por se tratar de quantia capaz de reparar o dano, educar e reprimir eventual incidência, e, ainda, evitar o enriquecimento sem causa da municipalidade.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 048150265105, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/03/2020, Data da Publicação no Diário: 15/09/2020).

Assim, entendo que a aplicação da multa deve ser mantida, reduzindo-se apenas o valor fixado, eis que extrapola os limites de razoabilidade e proporcionalidade.

Diante do exposto,
conheço
do recurso e

dou-
lhe
parcial
provimento,
para reduzir

o valor da multa para R$ 3.000,00 (três mil reais),
consigna
ndo
que sobre esta quantia incidirá correção monetária desde a data de publicação do acórdão que a reduziu pelo índice IPCA-E
(apurado pelo IBGE)
, bem como j
uros moratórios
de 1% ao mês ou fração
.

Via de consequência, considerando a sucumbência recíproca, redimensiono os ônus de sucumbência, condenando ambos ao pagamento das custas processuais, de forma pro rata, bem como honorários advocatícios, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico em favor da parte apelante e 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (multa) em favor do Município de Vitória, na forma do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL MULTA APLICADA PELO PROCON GRADUAÇÃO FINALIDADES SANCIONATÓRIA E PEDAGÓGICA DEFEITO EM APARELHO CELULAR OFENSA AO DEVER DE CONSERTO SANÇÃO EXORBITANTE NECESSIDADE DE REDUÇÃO RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRELIMINARES DE DIALETICIDADE E INOVAÇÃO RECURSAL REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o apelante expressamente se insurgiu quanto às razões de decidir empregadas no pronunciamento judicial atacado.

2. Sobre a preliminar de inovação recursal, verifico que a questão foi abordada e discutida no processo, inclusive porque a própria apelada em sua contestação refutou a alegação formulada na inicial sobre o tema, conforme depreende-se do id 2528752 às fls. 15, razão pela qual o princípio do contraditório e da ampla defesa foram respeitados, devolvendo a matéria para apreciação desta Corte.

3. Não que há se falar em ausência ou mesmo em insuficiência de motivação para a aplicação da sanção, pois o ato praticado se encontra devidamente motivado, revelando-se correta a sentença ao declarar a validade da aplicação da multa pelo Procon Municipal em razão de ofensa a direito individual consumerista, posto que este se traduz no livre exercício do poder de polícia municipal.

4. O art. 57 do CDC estabelece que “
A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos”.

5.

A multa administrativa é simultaneamente sancionatória e pedagógica, não visando indenizar o consumidor pelo dano sofrido nem proporcionar o enriquecimento do instituto que defende os interesses dos consumidores, mas punir e disciplinar o fornecedor de serviço por prática abusiva, com o intuito de que não a pratique novamente, em típico exercício de poder de polícia.

6. Na hipótese, a multa imposta a Sony Mobile Communications do Brasil LTDA ocorreu com a reclamação da consumidora Noemia Oliveira de Souza, que alegou ter adquirido um aparelho celular fabricado pelo apelante, o qual apresentou problemas. O produto foi encaminhado à assistência técnica, que se negou a efetuar o reparo do produto, em razão da existência e exclusão da garantia.

7. Ante os parâmetros do art. 57 do CDC, penso que o valor abitrado na seara administrativa (R$23.765,13) mostra-se desarrazoado e desproporcional, mesmo ante a capacidade financeira da empresa. A quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) cumpre a função pedagógica, com finalidade de punir e inibir o agente a atuar de forma semelhante novamente, além de levar em consideração a gravidade do problema listado.

8. Recurso conhecido e parcialmente provido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 09 de agosto de 2022.

RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.